Tribunal: TJBA
Processo: 8026045-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026045-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: JOAO MESSIAS ANDRADE REIS CRUZ

Advogado(s)
:
HERICA LORENA LUIZ CEZAR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. CONTROLE JUDICIAL DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUARIAL IDÔNEA. APLICAÇÃO TEMPORÁRIA DOS ÍNDICES DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIÇO ESSENCIAL. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. BOA-FÉ OBJETIVA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ART. 537 DO CPC. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO POSSÍVEL. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

Recurso contra decisão que deferiu tutela provisória para suspender os reajustes anuais aplicados nos anos de 2023 e 2024 e determinar, de forma provisória, a aplicação dos índices divulgados pela ANS para planos individuais, com manutenção do vínculo contratual.

2.

Ausência de demonstração atuarial idônea e transparente a justificar os percentuais de reajuste aplicados em contrato coletivo por adesão. Possibilidade de controle judicial da abusividade.

3.

Medida excepcional e provisória, admitida pela jurisprudência, que não implica conversão do plano coletivo em individual, funcionando como parâmetro de equilíbrio contratual até ulterior apuração técnica.

4.

Elevação expressiva da mensalidade em contrato de trato sucessivo e de natureza essencial, com risco concreto à continuidade da cobertura assistencial.

5.

Fixação adequada e proporcional. Instrumento de efetividade da decisão judicial. Possibilidade de revisão a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8026045-16.2025.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII